Tribunal: TJMT
Processo: 1012130-61.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA SUSPENSÃO DOS REGISTROS DAS ATAS DA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO DE MOTO-TAXISTAS DE MATO GROSSO, REQUERIDA/AGRAVADA, CUJOS ATOS OCORRERAM EM JUNHO DE 2018 E EM ABRIL DE 2019 – URGÊNCIA NÃO VERIFICADA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO QUESTÃO QUE DESAFIA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO E QUE SERÁ RESOLVIDA PELA SENTENÇA, POR SE TRATAR DO MÉRITO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PROPOSTA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
A falta da demonstração do real prejuízo, que possa decorrer da eleição da Diretoria da Associação de Moto Taxi de Mato Grosso, requerida/agravada, cujo ato permanece hígido até que seja eventualmente desconstituído por sentença, importa mesmo, como acertadamente fez a decisão impugnada, no indeferimento do pedido de tutela de suspensão dos registros das Atas da referida eleição.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012130-61.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assembléia, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[GUSTAVO FARIAS SABER - CPF: 811.599.351-49 (ADVOGADO), IZAIAS JOSE RODRIGUES - CPF: 432.233.899-20 (AGRAVANTE), KLEBER DA SILVA - CPF: 904.774.561-20 (AGRAVADO), ASSOCIACAO DE MOTOTAXI DE MATOGROSSO - CNPJ: 05.798.493/0001-70 (AGRAVADO), JONNY RANGEL MOSHAGE - CPF: 534.538.247-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012130-61.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: IZAIAS JOSE RODRIGUES

AGRAVADO: KLEBER DA SILVA, ASSOCIACAO DE MOTOTAXI DE MATOGROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto pelo autor
Izaias José Rodrigues
.

AÇÃO
: Declaratória de Nulidade de Assembleia Geral Ordinária no
1028681-90.2019.811.0041
, proposta por
Izaias José Rodrigues
, aqui agravante, em face de
Kleber da Silva
e de
Associação de Mototaxi de Mato Grosso
.

DECISÃO AGRAVADA (Juízo da 11a Vara Cível de Cuiabá)
:
indeferiu pedido de tutela de urgência consistente no pedido de
suspensão das Atas
registradas nas datas de 11 de junho de 2018, no 31.203, livro A-1791 e 04 de abril de 2019, no 32.971, livro A-1851, bem como de todos os atos posteriores à posse da nova diretoria da
Associação de MotoTaxi de Mato Grosso
.

O autor alega que a eleição realizada em 26.2.2019 para o quadriênio de 26.2.2015 a 26.2.2023, em que foi eleita nova diretoria para a Associação de MotoTaxi de Mato Grosso-AMT/MT – id. 21344689 – foi realizada de maneira fraudulenta, porquanto a Assembleia ocorrida em 15.2.2015, e registrada em Cartório em 11.6.2018, que deu origem a Ata da suposta eleição da nova diretoria teria sido indevidamente aberta e presidida pelo eventual primeiro secretário, Sr.
Francisco José Pimenta Filho
, quando obrigatoriamente haveria que ser pelo Presidente, para deliberar sobre a realização da eleição para Presidente da Associação e do Conselho Consultivo.

Sustenta, portanto, ofensa ao Estatuto da Associação de MotoTaxi de Mato Grosso, em especial ao art. 16o, que alega exigir que a abertura de reunião somente será por ato do seu Presidente (no caso, o auto, aqui agravante) e não de outro membro da Diretoria.

Alega ainda, ter tomado conhecimento da Assembleia e da eleição e que, inclusive, consta na Ata impugnada que a Assembleia foi realizada no endereço do autor, aqui agravante, que era o Presidente da Associação, bem assim, que não há justificativa para que a Assembleia fosse realizada e dirigida por outro membro da diretoria da Associação.

Após pedir a concessão de efeito ativo, defende o provimento do agravo e a reforma da decisão impugnada.

Sem contraminutas (certidões id. 20657491 e id. 31394455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020